Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE NÃO DEMONSTRADA SUFICIENTEMENTE. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação criminal deve se firmar em prova cabal e irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. 1.1. A ausência de elementos de prova contundentes para amparar um édito condenatório, diante do acervo probatório frágil e sem coesão, a demonstrar a presença de dúvida insuperável e incompatível com uma condenação criminal, impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. No caso, se os indícios colhidos na fase extrajudicial não foram confirmados em Juízo, e se as versões apresentadas pela vítima, menor de tenra idade, à época dos fatos, apresentam inconsistências, deve-se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, sendo a absolvição medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.